Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSOLIDAÇÃO DE PRECATÓRIO. CORREÇÃO DE CÁLCULOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA. COORPRE -COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “( ) descabe rediscutir os juros aplicados entre a execução do título e a expedição do requisitório de pagamento, em razão da estabilização do valor da dívida pela expedição do precatório. JUROS DE MORA 0,5% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A CONTAR DA LEI 11.960/2009” (RMS n. 46.632/MG, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 5/2/2016). 1.1. Nesse passo, após a consolidação do precatório, em caso de necessidade de correção dos cálculos por ser matéria de ordem pública, compete à COORPRE (Coordenadoria de Conciliação de Precatórios) refazer os cálculos, e não ao juiz do processo.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.